Tribunal: TJPA
Processo: 0816757-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816757-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO P.A SANTO ANTONIO - ASTRUSA ,

AGRAVADO: JOSSUE DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL ENTRE ASSOCIAÇÕES CIVIS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE ADEQUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por JOSSUE DA SILVA LIMA contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO P.A. SANTO ANTÔNIO – ASTRUSA, para reconhecer error in procedendo na decisão proferida em cumprimento de sentença e anulá-la.

2.

Na origem, o agravante ajuizou ação de locupletamento ilícito fundada em cheques devolvidos por insuficiência de fundos, obtendo sentença condenatória transitada em julgado em face da ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CARAJÁS II.

3.

Na fase de cumprimento de sentença, o exequente requereu a inclusão da ASTRUSA no polo passivo, alegando dissolução irregular da associação executada e transferência integral de patrimônio à nova entidade, com pedido de arresto cautelar de bens.

4.

O juízo de primeiro grau deferiu o processamento do cumprimento de sentença, reconheceu a sucessão empresarial, determinou a inclusão da ASTRUSA no polo passivo e deferiu arresto cautelar de bens.

5.

Em agravo de instrumento, a ASTRUSA alegou nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio, inexistência de sucessão empresarial, violação ao princípio da inércia da jurisdição e necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6.

A decisão monocrática deu provimento ao recurso para anular a decisão agravada, entendimento contra o qual foi interposto o presente agravo interno.

II. Questões em discussão

7.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença, sob alegação de sucessão empresarial, pode ocorrer sem prévio contraditório; (ii) se a hipótese autoriza o redirecionamento imediato da execução sem instauração de incidente próprio; (iii) se a alegada transferência patrimonial entre associações civis permite, por si só, o reconhecimento automático da sucessão empresarial; e (iv) se a decisão agravada incorreu em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

8.

A ASTRUSA não integrou a fase de conhecimento da demanda originária, possuindo personalidade jurídica distinta da associação executada, razão pela qual a sentença transitada em julgado não produz automaticamente efeitos contra seu patrimônio, nos termos do art. 506 do CPC.

9.

A inclusão direta de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença, com imposição de medidas constritivas patrimoniais, exige observância do contraditório prévio e do devido processo legal, especialmente quando fundada em alegações de dissolução irregular, confusão patrimonial ou sucessão empresarial controvertida.

10.

Embora o agravante sustente que houve requerimento expresso de inclusão da ASTRUSA no polo passivo, a controvérsia relativa à sucessão empresarial demanda dilação probatória mínima e instauração de procedimento apto a assegurar ampla defesa à entidade atingida.

11.

As alegações de dissolução simulada, transferência patrimonial fraudulenta e utilização de nova associação para ocultação de patrimônio aproximam-se das hipóteses de responsabilização patrimonial indireta de terceiros, impondo a observância das garantias processuais previstas nos arts. 133 a 137 do CPC.

12.

Ademais, eventual fraude contra credores ou alienação patrimonial fraudulenta deve ser apurada por meio processual adequado, não sendo possível o reconhecimento sumário da responsabilidade patrimonial de terceiro estranho ao título executivo apenas com base em documentos unilaterais e indícios iniciais.

13.

A decretação de arresto cautelar sem prévia manifestação da associação incluída no polo passivo caracteriza medida excepcional que exige fundamentação robusta e observância estrita do contraditório diferido, especialmente diante da alegação de constrição de bens pertencentes a terceiros.

14.

A jurisprudência pátria orienta que a inclusão de terceiro no cumprimento de sentença, quando fundada em sucessão empresarial ou desconsideração patrimonial, reclama procedimento específico apto a assegurar contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

15.

Agravo interno conhecido e desprovido.

16.

Mantida integralmente a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da decisão de primeiro grau por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Tese de julgamento:
“1. A inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença, fundada em alegada sucessão empresarial ou transferência patrimonial fraudulenta, exige observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A responsabilidade patrimonial de entidade que não integrou a fase de conhecimento não pode ser reconhecida de forma automática no cumprimento de sentença. 3. Medidas constritivas patrimoniais contra terceiro dependem de procedimento adequado e fundamentação idônea.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 2º, 10, 133 a 137, 300, 301, 506, 513 e 523; CC, arts. 158 e 1.146.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AI nº 70083906800, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0816757-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSSUE DA SILVA LIMA

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO P.A SANTO ANTÔNIO - ASTRUSA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSSUE DA SILVA LIMA contra decisão monocrática de minha lavra que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por
JOSSUE DA SILVA LIMA

para reconhecer o "
error in procedendo
" da decisão interlocutória guerreada e, por consequência, anulá-la
, nos termos da fundamentação.

Narram os autos de origem que JOSSUE DA SILVA LIMA ajuizou a AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por em face da ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CARAJÁS II, visando ao recebimento da quantia de R$ 84.303,98 decorrente de dois cheques devolvidos por insuficiência de fundos.

O autor alegou ser credor dos valores representados pelos cheques nº 850074 e 850110, ambos devolvidos pelos motivos 11 e 12 (“sem provisão de fundos”), sustentando que a ré não quitou espontaneamente a dívida. Fundamentou o pedido no art. 61 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85), defendendo a possibilidade de ajuizamento da ação de locupletamento ilícito mesmo após a prescrição da ação executiva.

Requereu a procedência da ação para condenar a ré ao pagamento do débito atualizado, acrescido de juros, custas processuais e honorários advocatícios, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar a associação requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 62.150,00 (sessenta e um mil, cento e cinquenta reais), atualizada monetariamente pelo INPC desde a emissão do cheque (23.12.2016), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da primeira apresentação (27.07.2017), bem como a quantia de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), atualizada monetariamente pelo INPC desde a emissão do cheque (27.04.2017), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da primeira apresentação (18.07.2017).

Por fim, condeno a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.077,80 (um mil e setenta e sete reais e oitenta centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, restando extinto o processo com resolução do mérito.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.

Parauapebas, 13 de junho de 2023.

Priscila Mamede Mousinho

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

Certidão de trânsito em julgado (97351335 - Certidão de Trânsito em Julgado).

No Id. 102249612, JOSSUE DA SILVA LIMA informou que a sentença transitou em julgado em 07/07/2023, condenando a executada ao pagamento de R$ 62.150,00 referentes ao primeiro cheque, R$ 16.500,00 relativos ao segundo cheque e R$ 1.077,80 a título de despesas, acrescidos de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e honorários advocatícios de 10%.

Alegou que, após a citação no processo de conhecimento, a executada encerrou irregularmente suas atividades, transferindo integralmente seu patrimônio à ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO P.A. SANTO ANTÔNIO – ASTRUSA, configurando sucessão empresarial fraudulenta. Sustentou que os bens da associação originária foram doados à nova entidade, incluindo imóveis, trator, implementos agrícolas, curral e outros bens.

Informou que o débito atualizado totaliza R$ 210.153,74, requerendo a inclusão da ASTRUSA no polo passivo por sucessão processual, o deferimento de tutela cautelar de arresto para bloqueio de bens da sucessora, a homologação dos cálculos e a intimação da executada para pagamento voluntário no prazo legal, sob pena de multa e penhora via SISBAJUD.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de Cumprimento de Sentença c/c pedido de tutela cautelar de arresto ajuizado por JOSSUE DA SILVA LIMA em face da ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CARAJÁS II, nos moldes dos arts. 513, §1º, e 523 do Código de Processo Civil, consubstanciado em título judicial transitado em julgado em 07/07/2023, conforme certidão de id nº 97351335.

Relata o exequente, em apertada síntese, que a associação executada foi condenada a pagar ao autor os valores de R$62.150,00, R$16.500,00 e R$1.077,80, todos atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde as respectivas datas indicadas na sentença; Aduz que, após a citação e durante o trâmite do feito, a requerida foi declarada inapta pela Receita Federal e posteriormente procedeu à doação integral de seu patrimônio à entidade Associação dos Trabalhadores Rurais do P.A. Santo Antônio – ASTRUSA, configurando indícios de sucessão fraudulenta;

Pleiteia a concessão de tutela cautelar de arresto, diante da dissolução simulada da executada, bem como o reconhecimento da sucessão empresarial pela ASTRUSA, com a inclusão desta no polo passivo da presente execução;

Apresenta cálculos atualizados do crédito, os quais totalizam R$ 210.153,74, requerendo a intimação da executada para pagamento no prazo de 15 dias e, não sendo atendido, a realização de penhora via SISBAJUD.

É o relatório. Decido.

Da tutela cautelar de arresto

Nos termos do art. 300 c/c o art. 301 todos do CPC, a concessão de medida cautelar de arresto exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tais requisitos encontram-se presentes na hipótese sub judice. A existência de sentença transitada em julgado confere verossimilhança ao direito invocado. O risco de ineficácia da execução também se faz presente diante sucessão processual ocorrida por meio da dissolução da Associação Executada e da doação integral de seu patrimônio a terceira entidade, conforme documento de id. 14925249 - Pág. 2 a 3.

Logo, resta evidenciado o perigo de dano e a necessidade de assegurar a eficácia da execução, razão pela qual o pedido deve ser acolhido.

Da sucessão empresarial

A documentação trazida aos autos demonstra que, após a citação da executada, esta foi declarada inapta e procedeu à doação de todos os seus bens à nova associação (ASTRUSA), de natureza e objeto idênticos, com composição social similar.

Tal conduta amolda-se aos requisitos da sucessão empresarial de fato, prevista no art. 1.146 do Código Civil.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 300, 301 e 513 e seguintes do Código de Processo Civil:

DEFIRO o processamento do cumprimento de sentença;

DEFIRO o pedido de sucessão empresarial, determinando A INCLUSÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO P.A. SANTO ANTÔNIO – ASTRUSA no polo passivo, como sucessora da executada originária, DEVENDO A UPJ CÍVEL PROMOVER O REFERIDO CADASTRO NO SISTEMA ANTES DOS DEMAIS PASSOS ABAIXO;

DETERMINE-SE A CITAÇÃO da entidade sucessora, NO ENDEREÇO ACIMA INDICADO, nos termos do art. 513, §2º, inciso II do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do cálculo atualizado pelo exequente, sob pena de multa de 10% e honorários de advogado, nos termos do art. 523, §1º do CPC;

Ainda, diante da existência de indícios de confusão patrimonial, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO, a ser cumprido no endereço da segunda executada, devendo o Oficial de Justiça arrestar tantos bens quanto suficientes para garantir do débito, restando destacado que existem bens destacados informados no documento de id. 14925249 - Pág. 2 a 3;

Após o cumprimento das diligências, venham-me conclusos.

DETERMINO QUE A EXEQUENTE APRESENTE O CÁLCULO ATUALIZADO DA DÍVIDA, CONSIDERANDO QUE OS CÁLCULOS DOS AUTOS FORAM APRESENTADOS EM 11/10/2023. SOMENTE COM A JUNTADA DOS NOVOS CÁLCULOS, PROMOVA-SE O CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

SERVE ESTE INSTRUMENTO COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

Parauapebas (PA), 21 de maio de 2025.

ELINE SALGADO VIEIRA

Juíza de Direito respondendo pela 1° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA

Assinado eletronicamente, conforme disposto no artigo 1°, §2°, inciso III, alínea a. da Lei n° 11.419/06.

Inconformada a ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO P.A. SANTO ANTÔNIO – ASTRUSA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO arguindo a nulidade absoluta da decisão por violação ao princípio da inércia da jurisdição, alegando inexistir requerimento formal de cumprimento de sentença pelo exequente, em afronta aos arts. 2º e 513, §1º, do CPC.

Argumenta também ocorrência de decisão surpresa, por ausência de contraditório prévio antes do reconhecimento da sucessão empresarial e da decretação do arresto, bem como julgamento extra petita, afirmando que o pedido originário limitava-se à desconsideração da personalidade jurídica e não à sucessão empresarial.

No mérito, afirma que a suposta ata de dissolução da associação originária seria apócrifa e sem registro cartorial, sustentando que a Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Carajás II jamais foi formalmente dissolvida nem transferiu patrimônio à ASTRUSA.

Aduz ainda que os bens arrestados pertencem a terceiros, inclusive à empresa VALE S/A, e requer a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, com levantamento das constrições patrimoniais e anulação dos atos executivos subsequentes.

No id. 29587545 foi concedido o efeito suspensivo requerido para suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive quanto à inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença e à efetivação de medidas constritivas (arresto), até ulterior deliberação ou julgamento do mérito pela Colenda Turma.

Sem contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DECISÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por associação rural (ASTRUSA) contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0017494-92.2017.8.14.0040, que, de ofício, reconheceu a existência de sucessão empresarial entre associações, incluiu a agravante no polo passivo e deferiu arresto de bens com base em suposta dissolução da associação originária e doação integral de seu patrimônio.

2. A parte agravante alega ausência de requerimento da parte exequente, inexistência de contraditório e nulidade absoluta da decisão, sustentando não haver sucessão empresarial nem repasse patrimonial legítimo, bem como a ilegitimidade do arresto, realizado sobre bens de terceiros.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é válida a instauração de fase de cumprimento de sentença sem requerimento do exequente; (ii) se a decisão de inclusão da agravante no polo passivo e decretação de arresto, sem oitiva prévia, viola os princípios do contraditório e do devido processo legal; (iii) se é possível o reconhecimento de sucessão empresarial e aplicação de medida constritiva com base em indícios e documentos não impugnados; (iv) se há necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de terceiro na execução.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada determinou a inclusão da agravante no polo passivo da execução e o arresto de bens com base em sucessão empresarial supostamente comprovada por documentos unilaterais, sem prévio contraditório, contrariando o art. 10 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e o art. 133 do CPC exigem a instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de terceiros na execução.

6. A ausência de requerimento da parte exequente para início da fase de cumprimento de sentença e a inexistência de requerimento específico de sucessão empresarial configuram decisão ultra petita e violação ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do CPC).

7. A alegação de que os bens arrestados pertencem a terceiros e não à agravante reforça o risco de dano grave e irreparável, legitimando a concessão de efeito suspensivo com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido. Efeito suspensivo ativo concedido para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Tese de julgamento:
“1. É nula a decisão que, sem requerimento da parte exequente e sem observância do contraditório, instaura de ofício o cumprimento de sentença contra terceiro. 2. O reconhecimento de sucessão empresarial exige contraditório e prova suficiente, não podendo ocorrer com base apenas em presunções. 3. A inclusão de terceiro no polo passivo da execução exige a instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.”

Irresignado JOSSUE DA SILVA LIMA interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que houve requerimento expresso de cumprimento de sentença e inclusão da ASTRUSA no polo passivo, afastando alegação de atuação de ofício do juízo.

Alega que a associação originária foi dissolvida irregularmente após ser citada na ação, tendo transferido integralmente seu patrimônio à ASTRUSA, o que caracterizaria sucessão empresarial fraudulenta. Sustenta que a inclusão da sucessora e o arresto foram corretamente deferidos com base em indícios robustos de fraude à execução, incluindo ata de dissolução com doação total dos bens à nova associação.

Defende ainda que sucessão empresarial e desconsideração da personalidade jurídica são institutos distintos, razão pela qual o reconhecimento da sucessão não exige instauração de IDPJ.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, o restabelecimento integral da decisão de primeiro grau e a manutenção da ASTRUSA no polo passivo da execução (32144291 - Petição).

Em contrarrazões a ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO P.A. SANTO ANTÔNIO – ASTRUSA sustenta inexistir sucessão empresarial, afirmando que a suposta ata de dissolução e doação de patrimônio é juridicamente nula, pois não possui assinatura do presidente da associação originária nem registro em cartório.

Argumenta que não houve dissolução regular da associação executada nem transferência formal de bens à ASTRUSA, apresentando certidões cartorárias negativas que demonstrariam a inexistência de registro da ata de dissolução e da alegada doação patrimonial.

Sustenta ainda que a simples inaptidão cadastral perante a Receita Federal não implica extinção da pessoa jurídica nem comprova sucessão empresarial fraudulenta.

Defende também que a decisão de primeiro grau violou o contraditório e a ampla defesa ao incluir a ASTRUSA no polo passivo e decretar arresto de bens sem prévia manifestação da associação, caracterizando decisão surpresa e error in procedendo.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, a manutenção integral da decisão monocrática e a condenação do agravante por litigância recursal manifestamente improcedente.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. No mérito, a decisão monocrática combatida não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos das seguintes razões.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão imediata da ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO P.A. SANTO ANTÔNIO – ASTRUSA no polo passivo de cumprimento de sentença movido originariamente contra a ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CARAJÁS II.

Compulsando os autos, verifica-se que as entidades possuem personalidades jurídicas e registros distintos: a associação originária (CNPJ 14.125.888/0001-01) foi constituída em 10/05/2011, enquanto a ora agravante (ASTRUSA, CNPJ 32.664.347/0001-25) teve sua constituição em 23/11/2018. Por não ter a ASTRUSA integrado a lide na fase de conhecimento, a sentença não possui eficácia direta contra si e seu patrimônio, nos termos do art. 506 do CPC, que preceitua:
"A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros"
.

Para que os efeitos da execução atinjam o patrimônio de terceiro estranho ao título, revela-se indispensável a instauração formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme os arts. 133 a 137 do CPC. A inclusão direta, sem o devido incidente, configura
error in procedendo
e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, as alegações de transferência patrimonial irregular e dissolução simulada para prejudicar o credor remetem ao instituto da fraude contra credores. Eventuais discussões sobre tal vício devem ser apuradas, se comprovadas, por meio de ação pauliana, na forma do art. 158 do Código Civil, o que afasta o cumprimento de sentença como a via adequada para o reconhecimento sumário de tais fatos em relação a quem não foi parte no processo.

Desta forma, pela nova sistemática processual, a inclusão de terceiros no polo passivo da ação exige a observância obrigatória do contraditório prévio. A jurisprudência confirma a necessidade do IDPJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Necessidade de instauração do incidente [...] para assegurar a regularidade processual da inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença. Garantia do contraditório e da ampla defesa. (TJ-RS - AI: 70083906800, Rel. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 17/06/2020).

Portanto, resta mantida a nulidade da decisão agravada, devendo a matéria ser apurada em incidente próprio ou via autônoma, assegurando-se o retorno ao
status quo ante
de eventuais constrições realizadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da inclusão da agravante no polo passivo sem a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, em observância aos arts. 506 do CPC e 5º, LV, da CF.

É o voto.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026